Tribunal: TJDFT
Processo: 0735762-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de conhecimento (cobrança de honorários advocatícios), indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Ré por entender ausentes os requisitos da probabilidade do direito. Recorreu a Autora postulando a concessão da medida sob argumento de que a Ré está a dilapidar o patrimônio e isso acarretará a ineficácia de eventual procedência da demanda. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a Decisão agravada: “ Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirmam os requerentes que foram contratados pela requerida para a prestação de serviços de assessoria jurídica consultiva e contenciosa com vistas à regularização das transcrições e registros das matrículas de imóveis de propriedade da requerida, localizados na Fazenda Mestre D’Armas, em área denominada pelas requerentes como Gleba 5. Após grande empenho e esforço, na seara administrativa e na seara judicial, por mais de uma década, chegou-se finalmente à regularização. Todavia, os requerentes teriam tomado conhecimento de que a requerida, em 04/12/20 teria lavrado procuração pública com efeitos translativos de propriedade da área em favor de SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA EIRELI, sem nada pagar aos requerentes a título de honorários contratuais. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “a) a concessão de tutela liminar provisória de urgência, imediata e inaudita altera pars, para i) se determinar a indisponibilidade dos imóveis individualizados nas matrículas de no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todas do 8o Ofício do RIDF, expedindo-se a competente certidão para ser averbada à margem das matrículas e, ainda, dar publicidade da presente, nos termos do artigo 54, da Lei no 13.097/15, constando que a transmissão do domínio dos respectivos imóveis será ineficaz e sujeita à invalidade do negócio jurídico;” (ID 105677696, p. 7) Eis o relato. DECIDO. Com efeito, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Pontuo, ainda, que, embora o provimento jurisdicional cautelar de arresto/sequestro não mais encontre sede própria, na topografia do CPC/15, o reconhecimento de seus delineamentos doutrinários ainda representa percurso necessário para o almejado deferimento. Nesse descortino, com a finalidade garantidora de obrigação que se afirma impaga, tenho por imprescindível a demonstração de que o devedor de certa obrigação pratica atos com o aparente intento de frustrar o seu cumprimento, quer alienando bens e contraindo dívidas superiores à sua capacidade, preordenando-se à insolvência; quer furtando-se do seu domicílio; quer pela prática de artifícios fraudulentos, com o fim de frustrar a execução ou lesar credores. Prescrevia, ainda, o art. 814 do CPC/73 que, para a concessão do arresto, seria essencial a prova literal da dívida líquida e certa (inciso I), bem como a prova documental ou justificação de algum dos casos acima mencionados (inciso II). No caso dos autos, em primeiro lugar, a inicial afirma ter havido alienação de parcela significativa dos imóveis em favor da pessoa jurídica acima nominada, todavia, não há notícias da prática de atos com o aparente intento de frustrar o futuro cumprimento de eventual sentença condenatória, nem a adoção de qualquer daquelas condutas acima listadas. Em segundo lugar, o pleito de mérito (item “c” da peça de ID 105677696, p. 7) não é a obtenção do bem da vida negociado no instrumento que vincula as partes, mas sua expressão monetária. Daí porque não vislumbro correlação direta entre a medida "initio litis" e a pretensão de mérito, salvo efetiva garantia do seu adimplemento, como acima assinalado, sob as luzes da causa de pedir, tal qual deduzida, desnecessária. Em terceiro lugar, para deferimento do pleito de penhora de imóveis em número equivalente àquele referido no instrumento negocial, haveria a necessidade de indicação das respectivas matrículas. Considerando que a própria inicial esclarece que a gleba fora desmembrada em aproximadamente 1.000 (mil) lotes individualizados, teríamos o equivalente a 300 (trezentas) matrículas a serem gravadas; algo inviável para o setor de expedições do diligente Cartório Judicial Único ao qual este Juízo se encontra vinculado, que teria que nominar uma a uma delas. E, por fim, em quarto lugar, mas não menos impactante, é a constatação de que, se negócio jurídico já houve entre a requerida e a pessoa jurídica acima nominada, caso o comando de constrição alcançasse qualquer uma dessas matrículas, esta última seria alçada à condição de litisconsorte passiva necessária, com a necessária emenda à inicial e aditamento quanto à causa de pedir e pedidos. Um ator a mais no palco da relação processual que se inaugura representaria a adição de pontos controvertidos e um significativo acréscimo no prazo de trâmite da demanda. Nesse descortino, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. No mais, constato que a parte autora foi categórica ao anunciar que não deseja a designação da audiência conciliatória, à qual alude o art. 344 do CPC. Nesse cenário, tenho por contraproducente sua designação. Nada obsta, contudo, designação futura de audiência conciliatória, ao fim da fase postulatória, caso haja expresso intento de ambas as partes nesse sentido. Desse modo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC), com as advertências de estilo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. O pleito deduzido neste agravo é no sentido de que: “Pelo exposto, requer-se, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ou que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, sem oitiva da parte contrária, em ambos os casos consistente na indisponibilidade dos imóveis individualizados nas matrículas de no 14.132, no 14.133 e no 14.137, todos do 8o Ofício do RIDF, expedindo-se a competente certidão para ser averbada à margem das matrículas e, ainda, dar publicidade ao feito a quo, nos termos do artigo 54, da Lei no 13.097/15, constando que a transmissão do domínio dos respectivos imóveis será ineficaz e sujeita à invalidade do negócio jurídico.” A um primeiro exame afigura-se correto o entendimento judicial, inclusive trazendo o comparativo do antigo arresto, onde se exigia a prova de prática de artifícios fraudulentos para lesar credores e disposição do patrimônio para o mesmo fim. Entendo que no caso a adoção de medida tão gravosa quanto a indisponibilidade de bens, constrição que tem efeitos colaterais bastante danosos, exige, ao menos, um mínimo contraditório, a fim de dizer-se o direito com razoável segurança. Com tais considerações mantenho provisoriamente a Decisão agravada até pronunciamento definitivo do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator